Tribunal: TJDFT
Processo: 0730476-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730476-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA BARROZO JUNIOR AGRAVADO: M A ALENCAR CASTRO, ALENCASTRO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE MATERIAL PLASTICO LTDA D E C I S Ã O Ante à petição de ID 6197405, à Secretaria para que exclua os documentos de ID 61937759, juntados por engano. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS TEIXEIRA BARROZO JUNIOR em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, no processo no 0707277-02.2024.8.07.0006, da 2a Vara Cível de Sobradinho, no qual pretende a rescisão contratual c.c restituição de quantia paga e indenização por danos materiais e morais, contra os agravados, em razão de supostos defeitos em piscina adquira pelo agravante, junto aos agravados, nos seguintes termos: Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Há elementos que indicam que o pagamento das despesas processuais não prejudicará a subsistência da parte autora. O pleiteante tem/teve outros processos em curso neste Juízo. Nos autos da ação 0709031-47.2022.8.07.0006, foi noticiada a aquisição de carro zero com entrada de 20 mil reais. Nestes autos, o autor relata a aquisição de uma piscina – bem flagrantemente voluptuoso – ao preço de R$10.152,00 (dez mil cento e cinquenta e dois reais) com pagamento à vista. Noutros autos, os de n. 0708555-38.2024.8.07.0006, assistido pela Defensoria Pública, o autos junta extrato (ID 201384202), onde se vê o recebimento de significativa quantia de dinheiro advinda do estabelecimento religioso de sua propriedade, além do recebimento de um pix de quase 6 mil reais. Resta, pois, evidente que o autor não ostenta a condição de juridicamente pobre a ponto de se justificar a concessão da gratuidade de justiça. A análise fria dos documentos coligidos poderia até sugerir alguma justiça na concessão da benesse. Só que a inclusão de outros elementos do conhecimento do Juízo e disponibilizados pelo PJe viabilizam um escrutínio mais preciso do padrão de vida do requerente. Por fim, salienta-se que (1) litigar implica riscos e custos, (2) o benefício da justiça gratuita não deve ser banalizado, mas resguardado àqueles que efetivamente encontram-se num grau de penúria social tal que a proteção judicial é, simultaneamente, vital e emergente à garantia de mínimas condições de vida e (3) as custas judiciais no TJDFT figuram entre as mais módicas do Brasil. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção. Alega o agravante, em suas razões recursais (ID. 61935855), que embora tenha adquirido no passado (2020) um veículo popular e o feito em discussão se trate de aquisição de uma piscina, sua situação econômica, atualmente, se modificou significativamente, tendo em vista que, desde março de 2024, foi aposentado compulsoriamente por motivo de saúde. Afirma que, por esta razão, não tem condições de arcar com as despesas do processo. Assevera ainda, que além disso, está inscrito no programa de superendividamento do TJDFT, sendo isso um indicativo de sua grave situação financeira. Aduz também, que sustenta família e que possui como dependentes econômicos, esposa e dois filhos, A.D.O.B e G.D.O.B, nascidos em 18/03/2013 e 30/082026 respectivamente. Defende que, para análise do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, o TJDFT, para considerar a pessoa como hipossuficiente, tem adotado o critério de 5(cinco) salários-mínimos, conforme prevê a Resolução no 140, de 24. De junho de 2015, da Defensoria Pública do DF. Requereu o deferimento do efeito ativo ao agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas do processo. Sem preparo, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifica-se, pela documentação juntada aos autos, especialmente o contracheque do agravante (ID 61975876 p. 39,40 e 41) e sua movimentação bancária (ID 61975876 – pag. De 45 a 56), ser plausível a concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, a fim de evitar a prática de atos desnecessários, no caso de provimento do recurso após a análise mais profunda da existência ou não dos requisitos necessários para a concessão do benefício à parte agravante. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para contrarrazões em razão da ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital